Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-36.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTRATO PRETENDIDO E O CELEBRADO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1.Trata-se de ação que tem por objeto pedido para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); declarar a quitação do contrato; condenar a ré a cessar os descontos realizados nos vencimentos da parte autora; condenar a ré ao pagamento dos valores a maior e que foram pagos; e, por fim, a condenação da ré em danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente os pedidos, conforme parte dispositiva da sentença a seguir transcrita: “(...)Forte em tais fundamentos, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais, com resolução de mérito - art. 487, I, NCPC, para: i) decretar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e como consequência, condenar a requerida na obrigação de fazer consistente em proceder à sustação de todos os descontos referente à RMC no contracheque do autor, com liberação da margem consignável, sob pena de multa a ser oportunamente fixada; ii) condenar a requerida ao pagamento ao autor da quantia de R$ 9.281,40, a título de repetição do indébito, devendo ser abatida a incidência de juros e encargos contratuais, excluindo-se apenas os encargos relativos à cobrança na modalidade RMC, conforme discutido nos autos, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, com juros e atualização monetária a partir do desembolso, sendo que as quantias porventura descontadas durante o curso da demanda também deverão ser devolvidas, na forma simples”.
3. O Banco PAN SA apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Preliminar. Princípio da Dialeticidade. A parte ré aponta no recurso os fundamentos de fato e de direito que entende ser aplicável ao caso concreto, preenchendo todos os requisitos do art. 1.010 do CPC. Princípio da Dialeticidade observado. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar suscitada de ofício. Complexidade da causa. Incompetência dos juizados. Quanto à questão posta em juízo, nulidade do contrato de RMC e sua readequação a um contrato consignado comum, observa-se que não é possível dar solução para a questão posta em juízo sem a realização de perícia, ainda que em fase de liquidação de sentença. Isso porque, após decidir acerca da legalidade do contrato, é necessário fazer um levantamento detalhado dos valores devidos, entre os saques/depósitos e eventuais compras realizados pelo titular, o valor já pago, e o valor que era descontado diretamente na folha de pagamento, isso tudo sob a ótica das taxas de juros para empréstimo consignados praticados à época pelo mercado, a fim de saber se o valor já pago é suficiente para quitação do contrato.
6. Portanto, a readequação do empréstimo RMC a um contrato consignado comum deve observar a taxa média de mercado, não sendo possível excluir encargos remuneratórios do capital mutuado, sob pena de enriquecimento sem causa do beneficiário.
7. Acresça-se que o parágrafo único do art. 38 da Lei 9099/95 veda a prolação de sentença ilíquida, pois não existe a fase de liquidação de sentença nos Juizados Especiais, prevista no art. 509 do CPC. Esta restrição legislativa se justifica em razão do tempo que esta fase processual demora, sendo incompatível com o rito sumaríssimo.
8. Assim, considerando a discussão dos autos, a pretensão do consumidor ostenta um quadro fático autorizador da realização de perícia formal, resultando na complexidade da causa e na consequente incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõe os arts. 3o e 51, II, da lei n. 9.099/95.
9. Recurso do réu conhecido. Preliminar de complexidade da causa/incompetência suscitada de ofício e acolhida para anular a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 51, caput, da Lei n.o 9.099/95.
10. Custas já recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.